Tribunal: STF
Processo: ARE 1599560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Francisco de Assis Frazão contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio qualificado consumado, em concurso material - Preliminar afastada - Nulidade não configurada - Veredito que não se mostrou dissociado do contexto probatório - Respeito à soberania constitucional do júri - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso não provido.” (e-doc. 58)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 60).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 65), a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.392 da sistemática da repercussão geral.  
Sustenta, em síntese, que 

“a Douta Turma Julgadora Paulista rejeitou a tese defensiva de NULIDADE PROCESSUAL em razão da substituição de uma testemunha “de ouvir dizer”, que já era conhecida e de forma extemporânea; como também, rejeitou a tese defensiva de que a DECISÃO É CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, o que não pode ser mantido em tremenda ofensa ao devido processo legal.”
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para 

“reformar o Venerando Acórdão hostilizado para reconhecer a nulidade processual caracterizada pela negativa de vigência ao artigo 422, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, reconheçam que a decisão do Conselho de Sentença é contraria a evidência dos autos, por questão de Justiça.”

É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo  Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem (edoc. 73) negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações. 
Contra a decisão, no ponto em que negou seguimento ao apelo extremo, o recorrente não interpôs agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, anoto que a petição de agravo deixou de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, olvidando-se de tecer razões relacionadas à apontada ofensa reflexa à Constituição e ao reexame de fatos e provas, limitando-se apenas a referir a Súmula 284/STF.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o agravante deve impugnar, de maneira específica, cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente